Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711572-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, GESILANE DOS SANTOS SILVA APELADO: GESILANE DOS SANTOS SILVA, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por GESILANE DOS SANTOS SILVA e EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S. A., contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. Na inicial, a parte autora requer: a) reconhecimento da prescrição e da inexigibilidade do débito no valor de R$ 806,25, com a consequente determinação da retirada de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e b) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Narrou que a ré vem lhe cobrando insistentemente uma dívida de R$ 806,25 (oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos) e que o referido valor, tornado exigível no ano de 2015, foi alcançado pela prescrição. Relatou que as ações de cobrança têm sido empreendidas em sede extrajudicial, em especial, por meio da inclusão indevida da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome. Destacou que as cobranças aconteciam de forma reiterada e vexatória, por meio de ligações telefônicas (ID 62171531). Foi realizada audiência de conciliação, a qual mostrou-se infrutífera (ID 62171592). Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar inexigível a dívida retratada no ID 152648580, no valor histórico de R$ 806,25 (oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos), por conta da prescrição da respectiva pretensão de cobrança; e b) condenar o réu a pagar à autora, sob o pretexto de reparação por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré foi condenada a pagar a verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 62171617). Foram opostos embargos de declaração pela ré, os quais foram rejeitados (ID 62171626). No primeiro apelo, a ré requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação em compensação por danos morais. Alega que a apelada não comprovou qualquer cobrança, seja através de ligações, e-mails ou SMS. Afirma a inexistência de conduta dolosa ou culposa por parte da recorrente, de modo que, na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito capaz de gear a indenização por danos morais. Subsidiariamente, caos se entenda pela condenação dar ré em danos morais, requer seja a fixação do quantum avaliada para fazê-la consoante aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ID 62171633). Preparo ao ID 62171634. Contrarrazões ao ID 62171642. A autora recorre de forma adesiva. Pleiteia: a) o provimento do presente recurso para que seja majorado o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00; b) que os juros fixados sobre a condenação por danos morais incidam a partir do evento danoso, nos termos da súmula no 54 do STJ; e c) a fixação de honorários por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC (ID 62171643). Sem preparo por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas pela ré, em que requer a suspensão feito, até que seja julgado o Recurso Especial no 2.092.190 - SP (2023/0295471-4), sob relatoria do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, ao argumento de ter havido determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas (ID 62171652). É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais no 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 1264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela suspensão, sem exceção, da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma questão jurídica e tramitem no território nacional, tal como o caso dos autos, conforme o artigo 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, suspendo o processo até que seja firmada a tese no Tema Repetitivo no 1264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024 15:40:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador